Tribunal: TJMT
Processo: 1039985-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039985-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENTINA MARIA DA COSTA - CPF: 622.155.661-91 (RECORRENTE), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), RENATA INGRID MACHADO LEANDRO - CPF: 024.209.092-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Execução
de
título
extrajudicial
ajuizada
,
referente

a

aluguéis
e
multa

contratual

inadimplidos
. Após
tentativas

infrutíferas
de
penhora
de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, a
parte

credora

requereu
a
penhora
de
salário
da
parte

devedora
. O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
a
ação

por

inexistência
de bens
penhoráveis
,
sem

analisar
o
pedido
de
penhora

salarial
.
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

credora
,
sustentando
a
possibilidade
de
penhora

parcial
de
salário
para
dívida

não

alimentar
,
desde
que
preservada
a
subsistência
do
devedor
, e que a
parte

devedora

possui

renda
mensal
elevada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se é
possível
a
penhora

parcial
de verba
salarial
para
satisfação
de
dívida
de
natureza

não

alimentar
,
quando

esgotados
outros
meios
de
execução
, e
se

a

extinção
do
processo

por

inexistência
de bens
penhoráveis
é
prematura

sem
a
prévia

análise da renda do devedor para aferir a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
artigo
833,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil,
estabelece

a

impenhorabilidade
de
salários
e
outras

verbas
de
natureza

alimentar
, com
exceções
para
prestação

alimentícia
e
valores
que
excedam
50
salários

mínimos

mensais
(art. 833, § 2o, CPC).

4. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e das
Turmas

Recursais

tem

evoluído para admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade

salarial
,
mesmo

em

execução
de
dívida

não

alimentar
,
desde
que a
penhora

parcial
da
remuneração

não

comprometa
a
subsistência

digna
do
devedor
e de
sua

família
,
harmonizando
o
princípio
da
dignidade
da
pessoa
humana com o da
efetividade
da
prestação

jurisdicional
.

5. A extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis, sem a prévia diligência para constatar o valor da renda mensal percebida pela parte devedora e, consequentemente, sem a análise da possibilidade de penhora salarial parcial que preserve o mínimo existencial, configura extinção prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
impenhorabilidade
de
verbas

salariais
,
prevista
no
artigo
833,
inciso
IV, do Código de
Processo Civil, pode ser flexibilizada para permitir a penhora

parcial
de
remuneração
,
mesmo

em

execução
de
dívida
de
natureza

não

alimentar
,
desde
que,
após

esgotados
outros
meios

executórios
,
seja

comprovado
que a
constrição

não

comprometerá
a
subsistência

digna
do
devedor
e de
sua

família
,
observando
-se
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. 2.
A

extinção
do
processo
de
execução

por

inexistência
de bens
penhoráveis
é
prematura

quando

não

realizada
a
diligência
para
aferir
a
renda
mensal do
devedor
e
analisar
a
possibilidade
de
penhora

salarial

parcial
,
em

conformidade
com a
flexibilização
da
impenhorabilidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 833, IV e § 2o; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
:STJ,
REsp
1658069/GO, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14.11.2017,
DJe
20.11.2017.STJ,
REsp
1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
25.10.2016,
DJe
06.12.2016.TJMT, N.U 8012406-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28.03.2025,
publicado
no DJE 28.03.2025.TJMT, N.U 1029421-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13.12.2024,
publicado
no DJE 13.12.2024.TJMT, N.U 1004896-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26.08.2024,
publicado
no DJE 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039985-36.2024.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VICENTINA MARIA DA COSTA

Recorrido
:
RENATA INGRID MACHADO LEANDRO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VICENTINA MARIA DA COSTA

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em

face do

RENATA INGRID MACHADO LEANDRO
.
Noticiou
que: a)
firmou

contrato
de
locação
com a
parte

devedora
; b) a
parte

devedora

deixou
de
pagar
duas
parcelas
do
aluguel

na
data da
rescisão
do
contrato
,
além
da
multa

contratual

decorrente
do
inadimplemento
; c) o
débito

atualizado
da
dívida
,
abatido
o valor da
caução

prestada
pela
parte

devedora
,
perfaz
a
quantia
de R$ 4.198,87.
Requereu
a
citação
da
parte

devedora para efetuar o pagamento do débito no prazo
de 3
dias
, sob
pena
de
penhora
.

Após a
citação
da
parte

devedora
,
sem
que
houvesse
o
pagamento
da
dívida
,
foi

realizada
a
tentativa
de
penhora
de bens
através
dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER,
não

sendo

localizados
bens para
satisfação
do
crédito

autoral
.

A
parte

credora

manifestou -se, requerendo a realização de penhora no salário da parte

devedora
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
as
diligências
para
localização
de bens
através
das ferramentas
disponíveis

pelo

juízo

restaram

negativas
. Ao final,
julgou

extinta
a
ação
, com
fundamento

na

inexistência
de bens
penhoráveis
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que: a)
embora
o
salário

não

possa
ser
objeto
de
penhora
de
verbas

não

alimentares
,
essa

regra

tem

sido

flexibilizada

pelos

tribunais

superiores
; b) a
penhora
de
salário
é
admitida
,
desde
que
preservado
valor que
assegure
a
subsistência
e a
dignidade
do
devedor
; c) é
plenamente

possível
a
penhora

parcial
dos
vencimentos
da
parte

devedora
de
débito

não

alimentar
; d) a
parte

devedora

tem

uma

renda

bruta
mensal de
quase
R$ 10.000,00.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

deferido
o
pedido
de
penhora

salarial

formulado
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
,
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões

(ID 288522423/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Impenhorabilidade
.

Conforme
preconiza
o
artigo
833,
inciso
IV, do CPC,
são

impenhoráveis

os

vencimentos
,
os

subsídios
,
os

soldos
,
os

salários
, as
remunerações
,
os

proventos
de
aposentadoria
, as
pensões
,
os

pecúlios
e
os

montepios
,
bem

como
as
quantias

recebidas

por

liberalidade
de
terceiro
e
destinadas

ao

sustento
do
devedor
e de
sua

família
,
os

ganhos
de
trabalhador

autônomo
e
os

honorários
de
profissional
liberal.

Todavia
, a
própria

legislação

excepciona

a

impenhorabilidade

salarial
: (1) para
garantir
o
pagamento
de
prestação

alimentícia
; e (2) de
importâncias
que
excedam
50
salários

mínimos

mensais
(art. 833, § 2o, CPC).

Além
dessas
exceções

legais
, a
jurisprudência
do STJ
vem

evoluindo no sentido de admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade
, inclusive
em

execução
de
dívida

não

alimentar
,
quando
a
hipótese

concreta

revela
que a
penhora

parcial
da
remuneração

não

prejudicará
a
subsistência

digna
do
devedor
e de
sua

família
.

Neste
sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.

RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
(...)
2. O
propósito

recursal
é
definir
se,
na

hipótese
, é
possível
a
penhora
de 30% (
trinta

por
cento) do
salário
do
reco
rrente
para o
pagamento
de
dívida
de
natureza

não

alimentar
.

3. Em
situações

excepcionais
,
admite
-se a
relativização
da
regra
de
impenhorabilidade
das
verbas

salariais

prevista
no art. 649, IV, do CPC/73, a
fim
de
alcançar

parte
da
remuneração
do
devedor
para a
satisfação
do
crédito

não

alimentar
,
preservando
-se o
suficiente
para
garantir
a
sua

subsistência

digna
e a de
sua

família
.

Precedentes
.
(...)
5.
Recurso
especial
conhecido
e
não

provido
.

(
STJ
REsp

1658069
/GO, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/11/2017,
DJe
20/11/2017)
.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
Controvérsia

em

torno
da
possibilidade
de
serem

penhorados

valores

depositados

na

conta

salário
do
executado
, que
percebe

remuneração
mensal de
elevado

montante
. 2. A
regra

geral
da
impenhorabilidade
dos
valores

depositados

na

conta

bancária

em
que
o

executado

recebe
a
sua

remuneração
,
situação

abarcada

pelo
art. 649, IV, do CPC/73,
p
ode
ser
excepcionada

quando
o
montante
do
bloqueio
se
revele

razoável

em

relação
à
remuneração

por

ele

percebida
,
não

afrontando
a
dignidade

ou
a
subsistência
do
devedor
e de
sua

família
.
3. Caso
concreto

em
que a
penhora

revelou
-se

razoável

ao
ser
cotejada
com o valor dos
vencimentos
do
executado
. 4.
Doutrina
e
jurisprudência

acerca
da
questão
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
06/12/2016)

Embora
o
tema

não

esteja

pacificado
no STJ,
já
que
existem

turmas
que
reconhecem
a
penhorabilidade
de
salário

unicamente
para
prestação

alimentícia
(
REsp
1.699.100/RJ), a Corte Superior
vem

admitindo
que a
penhora

parcial
do
salário
é
mais

justa

quando

não

prejudica
o
sustento
do
devedor
e de
sua

família
,
representando

maior

equilíbrio

na

ponderação
de
princípios
.

Nesse
contexto
, a
flexibilização
da
impenhorabilidade

harmoniza
o
princípio
da
dignidade
da
pessoa
humana com o da
efetividade
da
prestação

jurisdicional
.

Em
igual

sentido

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA SOBRE
SALÁRIO DO
EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O STJ
admite
a
penhora
de percentual do
salário
do
devedor
para
satisfação
da
dívida
,
ainda
que
não

seja
de
natureza

estritamente

alimentar
,
desde
que
preservado
o
mínimo

existencial
(
AgInt
no
REsp
1896373/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
17/08/2021,
DJe
23/08/2021). Diante da
ausência
de outros
meios
para
satisfação
do
crédito
, a
penhora
de 20% do
salário
do
executado
é
razoável
para
garantir

a

efetividade
da
execução

sem

comprometer

sua

subsistência
. (...) (N.U 8012406-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/03/2025,
publicado
no DJE 28/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...)
Tese
de
julgamento
: 1. A
penhora
de
valores

oriundos
de
salários

pode
ser
relativizada

até
o
limite
de 30% da
remuneração

líquida
mensal do
devedor
,
observando
-se a
proteção

ao

mínimo

existencial
. 2.
Bloqueios

inferiores

a

esse

limite
,
desde
que
preservem
a
subsistência
do
devedor
,
são

legítimos
e
proporcionais
. (...) (N.U 1029421-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024)

(...) 4.
Impenhorabilidade
de
reserva

financeira
.
Os
bens
descritos
no
artigo
833 do CPC
não

podem
ser
objeto
de
penhora
, salvo se o
crédito

exequendo
se
referir
à
dívida
do
próprio

bem

penhorado
(§1o). É
impenhorável
a
quantia

depositada

em

caderneta
de
poupança

ou

qualquer

outra

modalidade
de
reserva

financeira
,
até
o
limite
de 40
salários-mínimos
(
inciso
X). No
presente

caso
,
não

há

prova
de que o valor
penhorado

possuía

natureza
de
reserva

financeira
, pois a
parte

devedora

deveria

ter

apresentado

extrato
dos
últimos
meses
evidenciando
que o valor
não
era
movimentado
e que
estava

sendo

destinado

como

reserva

financeira
. 5.
Impenhorabilidade
de
benefício

previdenciário
. É
impenhorável

qualquer

tipo
de verba de
natureza

alimentar
,
destinada

ao

sustento
do
devedor
e de
sua

família
.
Todavia
,
esta

garantia
é
excepcionada
: a) para
garantir
o
pagamento
de
prestação

alimentícia
, b)
em

relação

a

importâncias

percebidas
que
excedem
a 50
salários-mínimos

mensais
, e c)
quando
a
penhora

parcial
da
remuneração

não

prejudicará
a
subsistência

digna
do
devedor
e de
sua

família
. Quando
não

houver

prova
de que o valor
penhorado
se
originou
de verba de
natureza

alimentar
,
não

há

como

reconhecer
a
garantia
da
impenhorabilidade

salarial
. A
parte

devedora

deveria

ter

apresentado

extrato
da
conta

bancária
que
demonstrasse
que o valor
bloqueado

estava

disponível

em

decorrência
do
crédito
de
seu

benefício

previdenciário
. Nesse
sentido
, o
juiz
singular
asseverou
que: "
Vê
-se que
a

executada

não

apresentou

documento
para
comprovar

suas

alegações
. No
presente

caso
,
necessário
seria
apresentar

provas
de que a
pensão
do INSS é de
fato

sua

única

fonte
de
renda
e verba
alimentar
,
a

apresentação

apenas
do
extrato
do INSS
não

comprova

suas

alegações
,
ônus
que
lhe

incumbe
art. 373, inc. I, e 854, § 3o, do CPC". (...) (N.U 1004896-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
publicado
no DJE 30/08/2024)

No caso concreto, o juízo singular indeferiu o pedido de penhora salarial formulado pela parte credora sem realizar diligência para constatar o valor recebido mensalmente pela parte devedora, o que impossibilita a análise sobre se a penhora comprometeria ou não o seu sustento.

Portanto, por insuficiência de provas, a sentença deve ser cassada para que seja realizada diligência a fim de constatar a renda mensal percebida pela parte devedora, com posterior deliberação quanto ao pleito de penhora salarial.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
para
cassar

a
sentença

objurgada
,
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual, com
a

expedição
de
ofício
para
busca
de
informações

quanto

ao
valor do
salário
da
parte

devedora
, e a
consequente

deliberação

sobre
o
pedido
de
penhora

salarial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025